Tribunal: TJES
Processo: 5028527-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028527-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ERICKY EMANUEL ALVES PEREIRA SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5028527-64.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDOS:
ERICKY EMANUEL ALVES PEREIRA SIQUEIRA, EURICO SIQUEIRA FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de demanda proposta por Ericky Emanuel Alves Pereira Siqueira e Eurico Siqueira Filho contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e o Município de Vila Velha, visando (i) a transferência da pontuação da infração de trânsito nº VV00035162 para Eurico Siqueira Filho, real condutor do veículo no momento da infração, e (ii) o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD 2023-J3TQB) instaurado contra Ericky Emanuel.

2.
A sentença guerreada julgou procedente a ação, determinando a transferência da pontuação e o cancelamento do PSDD 2023-J3TQB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Deixa-se de apreciar as preliminares suscitadas pela ré, vez que o provimento do recurso inominado se mostra favorável ao ente público.

5.
No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

6.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 05/10/2023, isto é, tendo decorrido mais de 03 anos do registro da infração.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). No presente caso, não se vislumbra nenhuma das duas hipóteses. Vê-se, inclusive, que o autor realizou pagamento da multa objeto dos autos, sem ter realizado qualquer reclamação administrativamente. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)